Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001388-30.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOHNATAN FERREIRA DE JESUS - CPF: 061.511.521-74 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001388-30.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOHNATAN FERREIRA DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), sob a alegação de ausência de fundamentação concreta para a custódia, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e desproporcionalidade da prisão em face da pena eventualmente aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada contra o paciente está devidamente fundamentada, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, e se há ilegalidade que autorize a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, diante da apreensão de 38 porções de cocaína, da declaração da companheira do paciente sobre a traficância como fonte de renda familiar e da existência de indícios de sua atuação em organização criminosa.

4. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, com base em dados concretos extraídos dos autos, especialmente quanto à quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como aos elementos que indicam a função exercida pelo paciente na facção criminosa “Comando Vermelho”.

5. A primariedade e as condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que demonstrem a sua imprescindibilidade.

6. Não há ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade manifesta que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. É válida a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando lastreada em elementos concretos que indiquem a reiteração delitiva e a inserção do agente em organização criminosa. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão cautelar, se presentes fundamentos concretos que a justifiquem."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II e §§ 2o e 5o; 312,
caput
e §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 910.830/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 20/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 905.731/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 3/6/2024; STJ, AgRg no HC 725.221/SP, rel. Min. Olindo Menezes, DJe 25/3/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001388-30.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOHNATAN FERREIRA DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Jonathan Ferreira de Jesus
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Rondonópolis.

Em suas razões, assevera que:
1)
o paciente encontra-se preso preventivamente desde 14-1-2026;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP;
3)
é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP; e
4)
a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime por ele supostamente cometido.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001388-30.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Jonathan Ferreira de Jesus
, por ordem do juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Rondonópolis, nos autos n. 1000280-49.2026.8.11.0037.

Extrai-se dos autos que a denominada “Operação Cartório Central” teve origem a partir da prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, ocorrida em 1o de novembro de 2024, no bojo da “Operação Dupla Aliança”, deflagrada no município de Primavera do Leste/MT. Na ocasião, houve a apreensão de considerável quantidade de substâncias entorpecentes, bem como de diversos aparelhos celulares. Mediante autorização judicial, procedeu-se à extração e análise de dados telemáticos dos dispositivos, os quais evidenciaram a existência de uma complexa e estruturada organização criminosa, vinculada à facção “Comando Vermelho”.

As investigações revelaram que o grupo criminoso operava com clara divisão de tarefas, distribuído em 21 (vinte e um) grupos no aplicativo WhatsApp, organizados por setores específicos – operacional, financeiro e disciplinar – voltados à prática de tráfico de drogas, lavagem de capitais e agiotagem, com cobrança de juros extorsivos.

A partir da análise técnica das comunicações interceptadas e dos registros contábeis apreendidos, foi possível individualizar a atuação de diversos integrantes da associação criminosa, dentre os quais se destacou Jonathan Ferreira de Jesus, apontado como peça ativa no funcionamento da engrenagem delitiva.

Diante dos indícios coligidos acerca de sua inserção na estrutura da organização criminosa, foi determinada judicialmente a realização de busca e apreensão no endereço do investigado, ocasião em que foram localizadas e apreendidas
38 (trinta e oito) porções de cocaína
, totalizando cerca de
49,65 gramas
do entorpecente.

Em razão da prisão em flagrante, o juízo de origem converteu a custódia em preventiva, com base na necessidade de acautelar a ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

[...] Consta dos autos que, em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Comarca de Primavera do Leste, foram localizadas no interior do guarda roupa, acondicionada em uma sacola plástica
16 (dezesseis), porções de substância análoga à pasta base de cocaína e 22 (vinte e duas), porções de substância análoga à cocaína
. Ainda, de acordo com os relatos policiais, a cônjuge do flagrado demonstrou comportamento exaltado e, de forma, espontânea,
afirmou que o comércio daquelas substâncias era o que garantia o sustento da família
.

[...]

No caso em análise, a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de apreensão e pelo laudo pericial.

O exame pericial de entorpecente demonstra que as substâncias apreendidas tiveram resultado positivo para a presença de cocaína, acondicionadas em embalagens poliméricas, somando-se o total de 49,65g (Id. 219941603).

Cumpre salientar, ainda, que, além do material entorpecente apreendido, foi localizado um simulacro de arma de fogo, tendo a cônjuge do autuado admitido a prática do comércio ilícito de entorpecentes, declarando que os valores auferidos com a venda da substância entorpecente são utilizados para o sustento da família
.

Os indícios de autoria, por sua vez, estão evidenciados pela própria situação flagrancial, corroborada pelos depoimentos do condutor e das testemunhas.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva,
verifica-se que há elementos concretos que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, pois a forma de acondicionamento da substância entorpecente, aliada às informações prestadas pela cônjuge do autuado aos policiais, revela indícios da prática de tráfico de drogas e evidencia o risco de que, em liberdade, o flagrado dê continuidade à atividade ilícita, demonstrando a necessidade da segregação cautelar para prevenir a reiteração criminosa
.

Ademais, o presente APF se originou da operação “Cartório Central”, a qual foi deflagrada para cumprimento de mandados expedidos pela Comarca de Primavera do Leste, objetivando a desarticulação de uma facção criminosa, da qual, a priori, o ora flagrado integra, circunstância esta que evidencia a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade.

O artigo 310, § 2o, do Código de Processo Penal dispõe expressamente que, verificada a integração do agente em organização criminosa, deverá ser indeferida a concessão de liberdade provisória.

De igual modo, o § 5o, inciso I, do referido dispositivo legal recomenda a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva quando as circunstâncias evidenciarem a prática reiterada de infrações penais pelo agente.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que a reiteração criminosa, bem como a participação do agente em organização criminosa, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

[...]

Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram adequadas e suficientes no caso concreto, considerando o risco concreto de reiteração criminosa. Portanto, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é a medida que se impõe.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOHNATAN FERREIRA DE JESUS, em preventiva para garantia da ordem pública.

No caso em tela, a prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de 38 (trinta e oito) porções de cocaína prontas para a mercancia, aliada à declaração da companheira do paciente de que a traficância seria a principal fonte de sustento familiar, o que robustece a plausibilidade da imputação. Ademais, constam dos autos elementos indiciários que apontam para a inserção do paciente na facção criminosa denominada "Comando Vermelho", circunstância que, em juízo preliminar, revela risco concreto de reiteração delitiva.

A decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em dados objetivos extraídos dos autos, os quais evidenciam, ainda que em cognição sumária, a periculosidade do agente, inferida a partir da sua suposta atuação reiterada e estável no seio da organização criminosa.

Segundo consta da representação da autoridade policial e da decisão judicial que deferiu as medidas cautelares, o investigado Johnatan Ferreira de Jesus, conhecido pelo vulgo “Mallbec”, é apontado como membro batizado da mencionada facção, exercendo, em tese, a função de “soldado”, na localidade de Primavera do Leste/MT. Dentre suas atribuições estaria a de atuar como “olheiro” ou “sentinela”, responsável por monitorar a movimentação das forças de segurança pública e retransmitir, por meio de grupos restritos de aplicativo de mensagens, informações em tempo real que visariam alertar os demais integrantes e viabilizar a continuidade das atividades ilícitas.

A vinculação funcional e subordinada do paciente à estrutura da organização encontra respaldo, em sede investigativa, na análise dos dados telemáticos colhidos, que apontam para o cumprimento de ordens oriundas da cúpula da facção, revelando,
ao menos por ora
, indícios de estabilidade e permanência típicos da atuação associativa.

A defesa ainda sustenta que a quantidade de drogas apreendida é ínfima, não justificando a prisão preventiva. Contudo, tal argumento também não prospera.

Foram apreendidas 37 (trinta e sete) porções de entorpecentes, totalizando 49,65g de cocaína e pasta-base, acondicionadas em embalagens individualizadas tipo "zip lock", típicas do comércio varejista de drogas.

O art. 312, § 3o, III, do CPP, estabelece que deve ser considerada, na aferição da periculosidade do agente,
“a natureza, a quantidade e a variedade de drogas”
apreendidas.

No caso em tela, a forma de acondicionamento fracionado, em múltiplas porções prontas para comercialização, revela,
em princípio
, a destinação mercantil dos entorpecentes.

Outro elemento probatório de extrema relevância consiste na declaração espontânea da companheira do paciente, que, segundo o Boletim de Ocorrência e os depoimentos das testemunhas policiais, afirmou categoricamente que
“o comércio daquelas substâncias era o que garantia o sustento da família”.

Tal declaração, ao menos em tese, demonstra não apenas a pretensão de venda do entorpecente, mas também indica que o paciente se dedica habitualmente à prática do tráfico de drogas como meio de subsistência, caracterizando a reiteração delitiva prevista no art. 312, § 3o, IV, do CPP.

Diante de tal contexto, não se verifica a ilegalidade flagrante necessária à concessão da ordem impetrada.

Colha-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida com base na reiteração delitiva dos agravantes e na gravidade concreta do delito. Destacou-se, ainda, a existência de prova da materialidade do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como os indícios de autoria.

3. Não há que se falar em inovação de fundamentos na decisão agravada, pois a mera transcrição e sintetização da denúncia não deve ser confundida com acréscimo de fundamentos.

4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

5. Em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC n. 42.294/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014). [...]
(AgRg no HC n. 910.830/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

[...] 2. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. A custódia do agravante se baseia na necessidade de obstar a atuação de organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, estando plenamente justificada neste momento. [...]
(AgRg no HC n. 905.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Demais disso, o fato de o paciente ostentar condições pessoais teoricamente favoráveis – como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo – não é suficiente, por si só, para justificar a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando presentes nos autos elementos concretos que recomendam a manutenção da medida extrema
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

De igual modo, a imposição da custódia cautelar não representa violação ao princípio da presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos objetivos que demonstrem a necessidade da segregação para resguardar a ordem pública, como se verifica na espécie (STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Ademais, quando a prisão preventiva revela-se indispensável e está devidamente fundamentada em dados concretos dos autos – como no presente caso, em que se evidenciam indícios de atuação funcional do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas –, resta inviabilizada, a adoção de providências menos gravosas (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim, impende salientar que a segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade,
tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Assim, o princípio da homogeneidade apenas se aplica quando ausentes os pressupostos da prisão preventiva, hipótese que não se verifica nos presentes autos.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus”
[AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

Diante desse panorama, não prospera a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva com base em eventual condenação futura, pois não há como prever, de antemão, a reprimenda a ser aplicada ou o regime inicial de cumprimento da pena.

Assim, permanecem íntegros os fundamentos que justificaram a manutenção da custódia cautelar, não se verificando, em qualquer hipótese, constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Jonathan Ferreira de Jesus
e, de conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026